Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001376-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S, JOSE EDMILSON SELLETI, LISEANE COLLING ALMADA SELLETI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Monitória de no 1058759-67.2019.8.11.0041, ajuizada em face de JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S E OUTRO(S), declinou da competência para processar e julgar o feito para o foro do domicílio do réus, ora agravados.
Para tanto, aduz a agravante que, acima de tudo, deve prevalecer o foro de eleição constante do contrato objeto da controvérsia.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.
É que, a despeito da hipossuficiência dos réus, ora agravados, ou mesmo da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor na espécie, não há, em princípio, nada que inquine o foro de eleição constante no contrato.
Ademais, por assumir a competência territorial natureza relativa, o magistrado singular sequer a poderia ter declinado de ofício.
Nesse sentido, a Súmula de no. 33 do STJ:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
Ante o exposto CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência para a Comarca de Curitiba-PR.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora